Tribunal: TJDFT
Processo: 0710563-24.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO PARA COMPRA. LIMITE DISPONÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condená-la a indenizar a parte autora no valor de R$ 1.000,00, a título de compensação por danos morais. Em seu recurso a parte recorrente sustenta que não houve demonstração de danos à personalidade da requerente, sendo descabida a sua responsabilização e condenação ao ressarcimento dos danos morais. Postula a reforma a sentença e julgamento improcedente dos pedidos deduzidos na inicial. Subsidiariamente requer a redução da importância fixada a título de dano moral.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 21875501 e 21875505). Contrarrazões não apresentadas (ID 21875508).
III. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
IV. No caso, a parte recorrente alega que não há registro de tentativas de compras realizada pela parte recorrida, para tanto colaciona aos autos telas sistêmicas com relatório da fatura da consumidora, o qual consta a aprovação de compras no dia 27/08/2020, às 17h07min e às 17h40min (ID 21875481 - Pág. 2), entretanto tais documentos não refutam as alegações deduzidas na inicial, porquanto os referidos horários não coincidem com o momento que efetivamente a parte recorrida tentou efetuar a utilização dos serviços fornecidos pela parte recorrente.
V. Com efeito, não remanesce dúvida quanto a falha na prestação de serviço, visto que às 20h28min, do dia 27/08/2020, a parte recorrida foi impedida de concretizar operação de crédito (ID 21875463 - Pág. 1), de forma injustificada, embora possuísse limite de financiamento para a aquisição de produto na modalidade crédito (ID 21875467).
VI. A negativa de autorização para compra mediante uso do cartão de crédito, restando comprovado o limite de crédito disponível para a operação comercial, sem que tenha sido notificado o consumidor ou explicitadas restrições à liberação do crédito, nem apontado motivo a justificar tal fato, configura falha no serviço prestado pela parte recorrente. Acrescenta-se que a situação constrangedora experimentada pela recorrida ao ter o crédito negado e não dispondo de outra forma de pagamento (foi obrigada abandonar as compras escolhidas no estabelecimento comercial) é apta a configurar dano moral indenizável. Precedente: (Acórdão n.966888, 07291963220158070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 20/09/2016, Publicado no DJE: 27/09/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
VII. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte requerente, punição para a parte requerida e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.
VIII. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
IX. Atento às diretrizes acima elencadas, entendo o montante de R$ 1.000,00 (um mil reais), como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte recorrida, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa.
X. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Deixo de arbitrar honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.